Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-18.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001377-18.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENEDITO JORGE MEDINA DA SILVA Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL REALIZADA EM CONTEXTO DE CANCELAMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital, no qual o apelante sustenta não ter celebrado a avença, alegando fraude decorrente de engenharia social, com pedido de declaração de inexistência da relação contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio digital, à luz da alegada fraude e do contexto em que realizada a biometria facial; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de eventual fraude praticada por terceiros; e (iii) determinar a existência do dever de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A cronologia dos fatos revela dissociação temporal e lógica entre a emissão do contrato e a suposta validação biométrica, realizada apenas após o apelante já ter buscado o cancelamento do empréstimo, o que fragiliza a prova da contratação. A biometria facial, embora juridicamente válida em abstrato, exige consentimento livre, informado e consciente, inexistente quando realizada em contexto de indução em erro, sob promessa de cancelamento do contrato. O conjunto probatório demonstra tentativa concreta de devolução do valor creditado, inclusive com pagamento de boleto aparentemente emitido pelo banco, o que afasta a presunção de anuência consciente e reforça a inexistência de intenção de contratar. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor. A fraude caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento. A cobrança indevida, contrária à boa-fé objetiva, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A biometria facial não configura manifestação válida de vontade quando realizada em contexto de erro substancial e indução do consumidor a acreditar no cancelamento do contrato. A instituição financeira responde objetivamente por fraude ocorrida em contratação digital de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001022-25.2022.8.05.0113, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 18.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8069775-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 11.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001377-18.2023.8.05.0172, em que figuram como Apelante BENEDITO JORGE MEDINA DA SILVA e Apelado BANCO C6 S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.